Tribunal: STF
Processo: RHC 200308
Classe: RHC
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-04-15
Data de publicação: 2021-04-15

Ementa:

Inteiro teor:
Recurso ordinário em habeas corpus. Crimes de usurpação de função pública, prevaricação, fraude processual, denunciação caluniosa e tortura. Acórdão recorrido parametrizado com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal no sentido de que não se conhece de habeas corpus impetrado contra indeferimento de liminar em outro writ. Ratio da Súmula 691/STF. Negativa de seguimento. Precedentes. 
    Vistos etc.
    Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus, com pedido de liminar, interposto por Mauricio Bittencourt Fowler, contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça, da lavra do Ministro Ribeiro Dantas, que negou provimento ao agravo regimental no HC 623.258/PR (evento 4, fls. 67-70).
    O paciente foi denunciado pela suposta prática dos crimes usurpação de função pública, por duas vezes (art. 328, caput, do Código Penal), prevaricação (art. 319, caput, do Código Penal), fraude processual (art. 347, parágrafo único, do Código Penal), denunciação caluniosa, por três vezes (art. 339, caput, do Código Penal), e tortura, por três vezes (art. 1º, inciso I, alínea a, c/c art. 4º, inciso I e parágrafo 5º, da Lei n. 9.455/1997).
    Extraio do ato dito coator:
    “PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. INDEFERIMENTO LIMINAR DA PETIÇÃO INICIAL. USURPAÇÃO DE FUNÇÃO PÚBLICA. PREVARICAÇÃO. FRAUDE PROCESSUAL. DENUNCIAÇÃO CALUNIOSA. TORTURA. ALEGAÇÃO DE PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA. SÚMULA 691/STF. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE MANIFESTA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 
    1. Esta Corte Superior firmou entendimento no sentido de não ser cabível habeas corpus contra decisão que indefere pedido de liminar na origem, a não ser em hipóteses excepcionais, quando demonstrada flagrante ilegalidade, a teor do disposto no enunciado da Súmula 691 do STF: "Não compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer de habeas corpus impetrado contra decisão do Relator que, em habeas corpus requerido a tribunal superior, indefere a liminar". 
    2. Ausente teratologia ou evidente ilegalidade na decisão impugnada capaz de justificar o processamento da presente ordem, pela mitigação da Súmula 691 do STF, deve-se resguardar a competência do Tribunal Estadual para análise do tema e evitar a indevida supressão de instância. 
    3. Agravo regimental não provido.” 
    No presente recurso ordinário, a Defesa pugna, preliminarmente, pelo afastamento da Súmula 691/STF. Alega, em síntese, a ocorrência da prescrição da pretensão punitiva estatal em relação aos crimes imputados ao Recorrente, nos termos dos arts. 107, IV, 109, II, e 117, III, do CP. Requer, em medida liminar e no mérito, a extinção da punibilidade do paciente ante o reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva. 
    É o relatório. 
    Decido. 
    Como se observa, o Superior Tribunal de Justiça alicerçou-se no entendimento sumulado por esta Suprema Corte para indeferir liminarmente a impetração. Aduziu que o writ se voltava contra decisão monocrática proferida por Relator do Tribunal de Justiça, o qual houvera indeferido liminar em habeas corpus impetrado naquela Corte Estadual. 
    Ao indeferir o pedido liminar, o Tribunal de Justiça não vislumbrou presentes requisitos a justificarem a imediata concessão da ordem, reservando a definição da matéria ao pronunciamento do colegiado. 
    Da decisão singular, a Defesa impetrou habeas corpus originário no Superior Tribunal de Justiça e, ante a negativa de seguimento, manejou recurso ordinário em habeas corpus, desta feita no Supremo Tribunal Federal.
    Logo, dar trânsito ao writ significaria duplicar a tramitação da ação constitucional, sub judice no âmbito da Corte Estadual; apreciá-lo no mérito implicaria suprimir instâncias de julgamento, em inobservância às regras do devido processo legal e do juiz natural.
    Ante o exposto, nego seguimento ao presente recurso ordinário em habeas corpus (art. 21, § 1º, RISTF). 
    Publique-se. 
    Brasília, 15 de abril de 2021.
Ministra Rosa Weber
Relatora